Tribunal: TJBA
Processo: 8060011-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060011-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: SONIA MARIA MARTINS ROCHA

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO QUANTO AO PRINCIPAL EXECUTADO – DIFERENÇA APONTADA QUE DEMONSTRA O ACERTO DO VALOR INICIAL EXECUTADO – DIFERENÇA APONTADA NA CORREÇÃO DOS VALORES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE “JUROS SOBRE JUROS” – INSUBSISTÊNCIA – CORREÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA PARTE AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de execução de título judicial transitado em julgado que deferiu a devolução de valores pagos pela parte agravada referente a taxas condominiais.

2. A própria inicial recursal sustenta que “
..o valor devido não seria de R$ 26.398,96, segundo apurado pelo exequente, mas sim de R$ 25.614,32.
”, havendo entre os valores uma diferença de R$ 784,64.

3. A própria parte agravante avança em suas razões recurais indicando que “
Tal diferença resulta da incidência de juros sobre os juros, posto que o valor principal que consta na coluna denominada “Valor pago” nos cálculos do exequente já está imbuído de juros, conforme planilha de Id 311993961.
”, reafirmando que o principal, as prestações cobradas, estão corretas.

4. Já quanto a alegada incidência de juros a maior que o devido e da cobrança de “juros sobre juros” não se sustenta no caso em tela, porque os valores “iniciais” apresentados nos cálculos foram aqueles despendidos pela parte exequente, valores pagos, cuja correção deve incidir sobre o valor despendido.

5. Recurso improvido, cassando o efeito suspensivo anteriormente deferido e majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor executado, com força nos parágrafos 2º e 11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060011-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como apelada
SONIA MARIA MARTINS ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO

a
o
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .